Tribunal: TJDFT
Processo: 0703828-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., CARLOS EDUARDO QUILICI GURGULINO DE SOUZA e CARLOS CESAR DA SILVA DUTRA contra decisão proferida pelo d. Juízo da 6a Vara Cível de Brasília (ID 144694910), no processo no 0711660-82.2017.8.07.0001, em que contende com ANA PAULA DE SIQUEIRA GAUDIO e ARY FRANCO SOBRINHO, ora agravados, que, em sede de cumprimento de sentença ajuizado pelos exequentes/agravados, com fulcro no art. 28, “caput” e §5o, do CDC – Lei no 8.078/90, decretou a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, determinando a inclusão dos sócios no polo passivo como executados. Em suas razões recursais (ID 43314495), sustentam (1) patente ofensa ao art. 489, §1o, II e art. 805, do CPC porquanto o juízo teria omitido os fundamentos que promoveram a desconsideração da personalidade jurídica da empresa recorrente; (2) necessária distinção entre Diretor e Sócio, apontando a ilegitimidade passiva “ad causam” dos agravantes Carlos Eduardo Quilici Gurgulino de Souza e Carlos Cesar da Silva Dutra, porquanto empresa constituída sob o regime de sociedade anônima fechada, sendo necessária a retirada dos diretores da demanda, visto que Diretor é apenas cargo administrativo; (3) a impossibilidade de desconsideração pelo não preenchimento dos requisitos legais, porquanto medida excepcional, ressaltando a ausência de confusão patrimonial, desvio de finalidade ou demonstração de insolvência, não podendo ser feita por presunção nem instituído em razão da frustração na localização de bens para constrição, citando julgados que entende aplicáveis ao caso. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, o que pede seja confirmado no julgamento do mérito recursal para reformar a decisão impugnada no que concerne à desconsideração da personalidade jurídica decretada. Preparo recolhido (ID 43028058). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O artigo 995, parágrafo único, do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso E da imediata produção de seus efeitos restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos, porquanto os ora agravantes, apesar de formularem o pedido no recurso de concessão do efeito suspensivo, não se deram ao trabalho de ao menos expor os fundamentos com base nos quais entendem ser possível a concessão da medida liminar indicada. Nos termos do art. 373, I do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, devendo o pedido ser certo (art. 322, CPC) e determinado (art. 324, CPC), exigindo, tanto o art. 995 quanto o art. 300, ambos do CPC, a demonstração dos requisitos autorizadores da tutela antecipada pretendida, a saber a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pelo agravante na indicação feita na petição recursal de pedido de efeito suspensivo. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do agravante. Como o recorrente não fundamentou o pedido de concessão do efeito suspensivo, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Desatendido o requisito da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão da tutela recursal, apenas mencionado, em menção genérica, sem a mínima demonstração, no capítulo atinente aos pedidos, conclui-se pelo indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL VALOR INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 330 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. (Acórdão 1293953, 07213174620208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 300 CPC. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos não se verifica a plausibilidade do direito, visto que a questão principal referente à reintegração de posse já foi analisada e encontra-se sob o manto da coisa julgada, inexistindo, portanto, motivos para obstar o cumprimento da sentença. 3. Ausente a plausibilidade do direito, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 997258, 20160020321012AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 443-465) Esse entendimento também se aplica à concessão do efeito suspensivo. Sem a formulação de pedido da tutela recursal com a exposição dos motivos de fato e de direito embasadores da pretensão, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos também por não restar constatado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Basta uma simples leitura da decisão impugnada (ID 144694910) para verificar-se que o ato judicial está fundamentado à luz do art. 28, §5o, do CDC – Código de Defesa do Consumidor, com base na Teoria Menor e não pelo art. 50, do Código Civil, como suscitado, além de restar evidenciada a legitimidade passiva “ad causam” para o Incidente porquanto os ora agravantes são sócios e não somente Diretores da empresa, como pode ser verificado no documento de ID 113607960, mencionado na decisão recorrida. Conforme previsto no art. 28, § 5°, do CDC – Lei no 8078/90, Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Dessa forma, não prospera a alegação de impossibilidade de desconsideração pelo não preenchimento dos requisitos legais, porquanto medida excepcional, supostamente por ausência de confusão patrimonial, desvio de finalidade ou demonstração de insolvência uma vez que a decisão não se baseou no art. 50, do CCB, mas no art. 28, §5o, do CDC. Além disso, sobre o art. 805, do CPC, houve descumprimento do acordo (ID 115053229) pactuado pela devedora, conforme decisão de ID 124619609; bem como os julgados citados não possuem efeito vinculante, não sendo, portanto, de observância obrigatória. Registre-se que esta Relatoria já atuou na mesma lide, apreciando o Agravo de Instrumento no 0724890-24.2022.8.07.0000, interposto pela pessoa jurídica ora agravante, quando da instauração do Incidente, no intento de proteger os sócios, conforme ID 148276476. Portanto, em sendo cumulativos os requisitos, a ausência de um deles, à evidência impede a concessão do efeito suspensivo, à luz do art. 995, do CPC. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, ambos os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFERE-SE o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se os agravados, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator